Tribunal: CARF
Processo: 10580.900034/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900034/2010-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO
Recorrente
SETEL - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de PER/DCOMP no 22338.19199.280205.1.3.04-5024,
por intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, recolhido em 06/07/2004.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s), em virtude da inexistência do crédito,
asseverando que foi todo ele utilizado na extinção de débitos declarados em outras DCOMPS.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, confirmando que realizou compensações em outras DCOMPS, sustentando, por
outro lado, que seu direito creditório é suficiente para fazer frente ao débito a ser compensado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900034/2010-56
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900034/2010-56

Juntou planilhas, com o pagamento da CSLL, dos anos-calendário 2003 e 2004, com valores
devidos, pagos (inclusive DARFs) e pretensos indébitos.
As razões de defesa foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruído de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900034/2010-56

da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de CSLL, recolhido em 06/07/2004, com débito de
tributo próprio.
Por meio de despacho decisório e acórdão da DRJ, rejeitou-se o pedido
formulado, sob o argumento de que o crédito perseguido foi utilizado em outras DCOMPS.
Através de recurso, o contribuinte requer sejam extintos os débitos declarados por
conta da existência de crédito oriundo de pagamento a maior, aduzindo que não diverge da
informação de que houve compensações anteriores, que se utilizaram parcialmente do direito
creditório informado, porém, após fazer exercícios de cálculos, reafirma que possui crédito
suficiente para efetuar a presente compensação.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que apresente os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo ao
pleito compensatório formulado. O contribuinte fez juntada em recurso de novos documentos.
Compulsando os documentos colacionados, verifico que, em tese, eles podem
comprovar o direito creditório postulado. E, além disso, pertinente as ponderações do
contribuinte que alega disponibilidade de crédito. Assim, como foi admitida a juntada dos
documentos juntados em recurso e sobre eles não se manifestou a unidade de origem, conduzo
meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em diligência, para que a Delegacia de
Origem adote as seguintes providências:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.873 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900034/2010-56

i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
ii)
Os
processos
nos
10580.900033/2010-10,
10580.900034/2010-56,
10580.900038/2010-34, 10580.900040/2010-11, todos de minha relatoria, utilizam-se do mesmo
direito creditório perseguido, devendo ser considerados para uma análise conjunta acerca da
existência, suficiência e disponibilidade. Caso existam outros processos que se utilizam do
mesmo direito creditório, informar.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital